Tribunal: TJSP
Processo: 2233907-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade – Prova documental com assinatura digital por autoridade não credenciada junto ao ICP-Brasil – Ausência de título executivo extrajudicial – Precedente desta Douta Câmara – O valor do débito deverá ser cobrado em sede de ação de cobrança – Fixação dos honorários advocatícios com base na equidade – Valor elevado da causa

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade – Prova documental com assinatura digital por autoridade não credenciada junto ao ICP-Brasil – Ausência de título executivo extrajudicial – Precedente desta Douta Câmara – O valor do débito deverá ser cobrado em sede de ação de cobrança – Fixação dos honorários advocatícios com base na equidade – Valor elevado da causa que impõe a adoção do princípio da proporcionalidade insculpido como norma de eficácia plena, ex vi do que preceitua o art. 8o do Código de Processo Civil, cuja eficácia de irradiação e tábua axiológica denotam função iluminante, efetiva e preponderante, de modo a possibilitar a aplicação do subprincípio da proibição do excesso, propiciando alargamento do espectro da interpretação literal, e elidir a concretude do brocardo summum ius, summa iniuria - Por prejudicialidade lógica determinativa, emerge função interpretativo-corretiva, como critério de fixação dos honorários nos mesmos moldes das hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, para coibir remuneração desproporcional ao trabalho profissional despendido no patrocínio – Arbitramento do montante de R$8.000,00, considerando o tempo de tramitação da ação, proposta em maio, e a baixa complexidade da controvérsia acerca da assinatura digital – Recurso provido para julgar extinta a ação sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando-se a exequente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do agravante, pois não houve contraditório com os demais devedores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233907-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO FRIAS OLIVA NETO, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233907-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3303
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233907-50.2020.8.26.0000
VOTO
No 3303
AGRAVANTE: ANTONIO FRIAS OLIVA NETO
AGRAVADO:
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL
COMARCA: SÃO PAULO 41a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Exceção de pré-executividade
Prova documental com
assinatura digital por autoridade não credenciada junto ao
ICP-Brasil Ausência de título executivo extrajudicial
Precedente desta Douta Câmara O valor do débito deverá
ser cobrado em sede de ação de cobrança Fixação dos
honorários advocatícios com base na equidade
Valor
elevado da causa que impõe a adoção do princípio da
proporcionalidade insculpido como norma de eficácia plena,
ex vi do que preceitua o art. 8o do Código de Processo Civil,
cuja eficácia de irradiação e tábua axiológica denotam
função iluminante, efetiva e preponderante, de modo a
possibilitar a aplicação do subprincípio da proibição do
excesso,
propiciando
alargamento
do
espectro
da
interpretação literal, e elidir a concretude do brocardo
summum ius, summa iniuria - Por prejudicialidade lógica
determinativa, emerge função interpretativo-corretiva, como
critério de fixação dos honorários nos mesmos moldes das
hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, para coibir remuneração
desproporcional ao trabalho profissional despendido no
patrocínio
Arbitramento do montante de R$8.000,00,
considerando o tempo de tramitação da ação, proposta em
maio, e a baixa complexidade da controvérsia acerca da
assinatura digital Recurso provido para julgar extinta a
ação sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do
Código de Processo Civil, condenando-se a exequente ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios em favor do agravante, pois não houve
contraditório com os demais devedores.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, interposto
em face da decisão de fls. 546/547, proferida na ação de execução de título
extrajudicial autuada sob o no 1041207-55.2020.8.26.0100, que rejeitou a
exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.
Aduz, em síntese, que os contratos anexados à petição
inicial da ação de execução não constituem títulos executivos extrajudiciais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233907-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3303
3
visto que não contêm assinaturas reconhecidas por autoridade certificadora nem
revelam a autenticidade do documento. Acrescenta que não há código de
validação ou link para que seja verificada a higidez das assinaturas. Nesse
contexto, observa que tal matéria é de ordem pública e comporta veiculação por
exceção de pré-executividade. Propugna pela extinção do processo, por ausência
de título executivo extrajudicial. Por derradeiro, requer a atribuição de efeito
suspensivo, para obstar o prosseguimento da execução, tendo em vista a
ocorrência de bloqueio de ativos financeiros e de penhora de veículo.
Deferido o efeito suspensivo, o agravado apresentou
contrarrazões (fls. 43/58), pleiteando o não conhecimento do recurso, com base
na inadmissibilidade da exceção de pré-executividade.
É o relatório.
Por proêmio, a preliminar de não conhecimento
confunde-se com o mérito, visto que o cabimento ou não da exceção de pré-
executividade diz respeito ao próprio objeto do recurso, cujo conhecimento é
incontornável. A propósito, o agravo de instrumento versa apenas sobre a
suposta inexistência de título executivo extrajudicial, em razão da irregularidade
da assinatura digital.
Conforme preleciona Araken de Assis, a exceção em
análise é “modalidade excepcional de oposição do executado”. (Cf. Manual do
processo de execução, p.580-581, São Paulo, Revista dos Tribunais, 8a ed. rev.
e amp., 2002).
A jurisprudência vem admitindo, em entendimento
consolidado, o oferecimento de exceção de pré-executividade em hipótese de
ausência de pressupostos processuais para a execução. O C. STJ afirma que tal
incidente é “servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício
pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos
processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem
dilação probatória (exceção secundum eventum probationis)” (STJ, Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233907-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3303
4
Seção, RESP 1.136.144/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/12/2009).
A esse respeito, mencione-se ainda:
"'A objeção de pré-executividade pressupõe que o vício
seja aferível de plano e que se trate de matéria ligada à
admissibilidade da execução, e seja, portanto, conhecível
de ofício e a qualquer tempo” (RSTJ 163/356). No
mesmo sentido: RSTJ 152/231, STJ-RT 800/219"
(Theotonio Negrão.
Código
de
Processo
civil
e
legislação processual civil em vigor. 37a ed. Saraiva,
nota 1c, ao art. 618, p. 730).
Deveras, a exceção de pré-executividade é incidente que
pode ser promovido pelo devedor, sempre que presente matéria de ordem
pública que impeça o normal e regular prosseguimento da execução. Somente
erronias teratológicas, comprováveis prima facie permitiriam sua cognição,
máxime tendo em vista que não se erige a remédio substitutivo da ação de
embargos à execução.
No caso em testilha, o reconhecimento da legitimidade
da assinatura digital contida nos documentos para viabilizar ou não a
constituição de título executivo extrajudicial é matéria de ordem pública e
dispensa, em tese, produção de provas, pois a consulta da existência ou não de
credenciamento pode ser feito diretamente junto ao site da Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil.
Não se olvida que, consoante a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a propositura de ação de título
executivo extrajudicial eletrônico assinado digitalmente, de acordo com a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (REsp. no 1.495.920/DF, 3a Turma,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15-05-2018, DJe 07-06-2018).
Sucede que, para tanto, é necessário o credenciamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233907-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3303
5
da entidade certificadora junto à ICP-Brasil, na forma da MP no 2.200-2/2001,
cujo art. 10o possui a seguinte redação:
Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou
particulares, para todos os fins legais, os documentos
eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.
§ 1o As declarações constantes dos documentos em
forma eletrônica produzidos com a utilização de
processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil
presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na
forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de
1916 - Código Civil.
§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a
utilização de outro meio de comprovação da autoria e
integridade de documentos em forma eletrônica,
inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela
ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido
ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
Forte nessas premissas, a consulta ao site do Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação revela a inexistência de credenciamento
da empresa Procergs e a agravada não trouxe adminículos probatórios aptos a
demonstrar que há o efetivo credenciamento.
Nessa senda, conclui-se que não houve comprovação da
autenticidade das assinaturas digitais imputadas aos executados. Assim, convém
extinguir a ação de execução por falta de título executivo extrajudicial, tendo em
vista que a via adequada é a ação de cobrança.
Neste sentido, já decidiu esta Douta Câmara:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
CÉDULA DE CRÉDITO CONTRATO ELETRÔNICO
ENTRE
PARTICULARES
COM
ASSINATURA
DIGITAL
CERTIFICADA
PELA
EMPRESA
CLICKSING LOG - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE
CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA AÇÃO DE
COBRANÇA, EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE
DA ASSINATURA DIGITAL DO TÍTULO AGRAVO
DE INSTRUMENTO - Assinatura digital certificada por
entidade não credenciada pela autoridade certificadora -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233907-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3303
6
Insurgência do exequente - Alegação de higidez e
segurança da assinatura - Não acolhimento - Autoridade
Certificadora não credenciada no órgão competente -
Artigo 1o, §2o, inciso III, alínea “a” e art. 4a, inciso VI,
da Lei no 11.419/2006 - Decisão mantida Recurso não
provido”
(AI
no 2289091-25.2019.8.26.0000, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j.
11-04-2020, v. u.).
Todavia, entendo que no caso em testilha, os honorários
advocatícios não devem ser arbitrados com espeque no valor da causa
(R$1.914.366,33), pois a incidência do percentual de 10% implica quantia
(R$191.436,63) desproporcional à demanda, razão pela qual reputo cabível o
cálculo com espeque em equidade.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça está de há muito pacificada no sentido de que não podem prevalecer
honorários que sejam irrisórios ou exorbitantes (AgInt no AREsp 962265/DF, j.
01/12/2016; AgInt no AREsp 201534/MS, j. 05/06/2018; AgInt no AREsp
794128/RS, j. 29/06/2020; AgInt no AREsp 963751/DF, j. 06/11/2016). Nessa
esteira, a orientação que prevalece é a da fixação da honorária com base no
princípio da moderação, com isso evitando-se a onerosidade da jurisdição e do
processo.
Deve prevalecer, como preconiza Cândido Rangel
Dinamarco, o “justo equilíbrio”, para que resulte remuneração condigna e
compatível com o valor econômico da questão judicial, segundo as
circunstâncias de cada caso (Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II.
7aed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 781).
Referida orientação serve em especial para as situações
em que o valor da causa for muito baixo ou significativamente alto, pois, em
situações desse jaez a simples adoção de percentual pode levar a honorários
descompassados dos padrões normais, muito acima ou muito abaixo do
razoável; portanto, não compatíveis com a dignidade da função.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233907-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3303
7
A respeito da questão, a referida Corte já deixou
assentado que:
“O critério para a fixação da verba honorária deve
levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu
valor, em face do trabalho profissional advocatício
efetivamente prestado, não devendo altear-se a
culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a
níveis
claramente
demeritórios,
não
sendo
determinante para tanto apenas e somente o valor da
causa; a remuneração do Advogado há de refletir,
também, o nível de sua responsabilidade em face da
complexidade da causa, não devendo se orientar,
somente, pelo número ou pela extensão das peças
processuais que elaborar ou apresentar” (STJ - AgRg
no REsp 1550043 / MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, J. 04/04/2017, DJe 18/04/2017).
De fato, e como também decidiu a mesma Corte
Superior:
“O arbitramento dos honorários exige ponderação
harmoniosa de inúmeros fatores, como a complexidade
da questão, o tempo gasto pelo advogado e a
necessidade de deslocamento para prestação de
serviço.” (STJ - AgRg no REsp 1292612 / AL, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, J. 19/04/2012, DJe
22/05/2012)
“A quantificação de valores relativos a honorários
deve ser vista em cada caso, a despeito dos preceitos
legais que regem a espécie. De toda forma, devem ser
levados em conta o grau de zelo profissional, o lugar
da prestação do serviço, a natureza e importância da
causa, dentre outros fatores pertinentes.” (STJ - AgRg
no REsp 1481354 / SC, Rel. Ministro OLINDO
MENEZES, J. 13/10/2015, DJe 26/10/2015)
Por outro lado, acerca da possibilidade de arbitramento
dos honorários advocatícios por equidade quando se afigurarem exorbitantes,
consoante o art. 85, § 8o, CPC, malgrado o Col. Superior Tribunal de Justiça não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233907-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3303
8
tenha ainda pacificado entendimento acerca da questão1, a referida Corte já
decidiu que:
“Como é cediço, o Novo Código de Processo Civil
trouxe, como regra geral, a fixação da verba honorária
com base no valor da condenação ou do proveito
econômico obtido (artigo 85, §§ 2.o e 3.o), limitando o
arbitramento por equidade apenas quando a causa for
de valor inestimável, muito baixo ou quando for
irrisório o proveito econômico (artigo 85, § 8.o).
Verifica-se, outrossim, que o legislador não fez
menção expressa à fixação de honorários por
equidade em casos em que o valor do proveito
econômico (ou da causa) for elevado, como na
hipótese vertente, o que pode ocasionar distorções.
Pois bem, se há previsão de arbitramento por
equidade nos casos em que o proveito econômico for
inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito
baixo, para evitar o aviltamento da verba honorária,
entende-se ser possível, nas ações de valor de
condenação
elevado,
a
apreciação
equitativa,
observando-se os critérios do artigo 85, § 2.o, do atual
Código de Processo Civil, em respeito aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para
obstar o enriquecimento sem causa do advogado do
vencedor
e
encargo
excessivo
ao
vencido.
Entendimento diverso levaria ao desvirtuamento da
verba honorária, com fixação de valores que não se
legitimam diante do trabalho efetivamente realizado.
[...] Nesse contexto, o valor da causa, atribuído em
agosto de 2017, atinge a cifra de R$ 21.983.060,22
(vinte e um milhões, novecentos e oitenta e três mil,
sessenta reais e vinte e dois centavos). Nessa linha de
raciocínio, a fixação da verba honorária com
aplicação pura e simples de 10% importaria em
enriquecimento sem causa dos patronos da autora.
Aplicando-se de forma conjugada o disposto nos §§ 2.o,
1 Os Recursos Especiais n. 1.812.301/SC e 1.822.171/SC foram admitidos como representativos da
controvérsia, para serem julgados conforme a sistemática dos recursos repetitivos, conforme Proposta
de Afetação de lavra do Min. Raul Araújo, na qual se consignou: “É certo que o tema foi objeto de
significativo precedente, julgado pela 2a Seção, mas que ainda não recebeu solução uniformizadora,
concentrada e vinculante, sob o rito dos repetitivos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233907-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3303
9
3.o e 8.o do Código de Processo Civil, condena-se a
Fazenda do Estado a pagar os honorários advocatícios
da parte adversa, que ora se arbitra, por apreciação
equitativa, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com
incidência de correção monetária a partir desta data e
juros de mora a partir do trânsito em julgado (NCPC,
artigo 85, § 16).” (STJ, REsp 1864345/SP, rel. Min.
Benedito Gonçalves, J. 17/03/2020, DJe 20/03/2020,
destaques nossos)
“2. Nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, o percentual
de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da
condenação ou sobre o proveito econômico obtido na
demanda. Apenas nos casos em que não for possível a
mensuração desses valores é que a base de cálculo a
ser utilizada será o valor atualizado da causa. 3.
Excepcionalmente, nas hipóteses em que valor dos
honorários for irrisório ou exorbitante, de acordo com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz
fica autorizado a adotar como base de cálculo o valor
da condenação ou o valor da causa ou, ainda, arbitrar
um valor fixo. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp
1556445/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, J. 17/02/2020, DJe 20/02/2020)
No mesmo sentido confira-se precedentes deste E.
Sodalício:
“Recuperação judicial. Impugnação de crédito de
iniciativa das recuperandas, julgada improcedente.
Condenação das vencidas em honorários advocatícios.
Cabimento. Orientação pacífica da jurisprudência a
respeito, inclusive do STJ. Incidente voltado à solução
de questões de âmbito substancial, além de nele se ter
registrado litigiosidade. Fixação da verba em 10% do
valor do crédito discutido, todavia, insubsistente.
Incidente de alcance singelo e cognição restrita,
resolvido com brevidade e sem a exigência de trabalho
significativo. Fixação com base no valor do crédito
que resultaria em valor desproporcional para com a
atuação dos advogados contemplados. Arbitramento
por equidade. Inteligência do art. 85, §§ 2o, 6o e 8o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233907-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3303
10
CPC. Verba reduzida. Agravo de instrumento das
recuperandas parcialmente provido para tal fim”.
(TJ/SP.
Agravo
de
Instrumento
2092320-45.2017.8.26.0000. Rel. Fabio Tabosa. 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial. Julgamento:
29.10.2018, destaques nossos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. Decisão
agravada
que
acolheu
em
parte
a
exceção,
determinando o afastamento da aplicação da Lei no
13.918/09 e limitando os juros à taxa SELIC, sem,
contudo, fixar honorários sucumbenciais. Agravante
que requer o arbitramento de honorários pelo
acolhimento
parcial
da
exceção.
Cabimento.
Modificação da taxa de juros resultará na redução da
dívida. Princípio da sucumbência. Precedentes do E.
STJ e desta C. Câmara. Fixação dos honorários,
porém, que deve se pautar pelo art. 85, §8o, do CPC.
Necessidade
de
observância
da
natureza
e
complexidade da causa. Expressão 'inestimável' pode
referir-se tanto a valor irrisório como a montante
vultoso. Precedentes. Decisão reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.” (TJ/SP. Agravo de
Instrumento 2037385-50.2020.8.26.0000. Rel. Marcelo
Semer. 10a Câmara de Direito Público. Julgamento:
08/05/2020, destaques nossos)
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação

Remuneração digna do trabalho do advogado

Observância da complexidade da demanda e do zelo do
patrono - Valor da causa alto - Arbitramento por
equiparação Fixação de honorários deve ser feita de
modo a remunerar dignamente o trabalho do
advogado do vencedor, levando-se em consideração a
complexidade da demanda e o zelo do patrono, e
deverá ser fixada com base na equidade quando o
valor da causa for muito alto, aplicando-se por
analogia o artigo 85, §8o, CPC. Recurso provido.”
(TJ/SP. Apelação 1000899-35.2018.8.26.0168. Rel.
Nelson Jorge Júnior. 13a Câmara de Direito Privado.
Julgamento: 16/08/2019, destaques nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233907-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3303
11
No mesmo sentido, já entendeu esta Col. 11a Câmara de
Direito Privado:
“CONTRATO BANCÁRIO
Inserção de nome em
cadastros de maus pagadores
Declaração de
inexistência da dívida
Apelação interposta apenas
pela autora Incidência da Súmula 385 do E. STJ
Existência de outros apontamentos de inadimplência
Danos
morais
não
verificados

Honorários
advocatícios
Possibilidade de fixação por equidade

Razoabilidade
e
proporcionalidade

Enriquecimento indevido do advogado que deve ser
evitado
(...) Apelação provida, em parte.” (TJ/SP.
Apelação 1096683-83.2017.8.26.0100. Rel. Gil Coelho.
11a
Câmara
de
Direito
Privado.
Julgamento:
01/11/2018, destaques nossos)
Considerados os critérios contidos nos incisos do § 2o do
art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar de prestação do
serviço, a natureza da causa e o tempo exigido para o seu serviço, bem como o
valor atribuído à causa (R$1.914.366,33, fl. 8 dos autos principais), observa-se
que, se fixada no patamar mínimo de 10%, a verba honorária seria calculada em,
aproximadamente, R$191.436,63, mostrando-se exorbitante e incompatível com
o trabalho realizado pelos causídicos da parte.
Deveras, com a aplicação unicamente do critério do
percentual, de forma automática, como preceitua o § 2o do art. 85, do CPC, o
valor dos honorários resultaria em montante desproporcional para o caso.
Nesse contexto, a interpretação literal do teor do § 8o do
art. 85, de modo a restringir a fixação dos honorários advocatícios de
sucumbência somente para as hipóteses “em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” não se
mostra compatível com os princípios basilares do direito processual civil,
expressamente insertos no novo codex. Observe-se, com tal desiderato, que o
art. 8o, da Lei Adjetiva determina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233907-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3303
12
“Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.” (Destaquei).
De maneira semelhante, dispõe o art. 5o, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, norma de sobredireito, que, “Na
aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum”.
Não se olvide que cabe ao Poder Judiciário, no âmbito
de sua discricionariedade controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em
vista a necessária interpretação da lei conforme a Constituição e a força
normativa consubstanciada no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal2, sob
pena de transformá-la em mero papel inútil (Stück Papier) ou programa de
meras boas intenções (Nesse sentido: Konrad Hesse, Grundzüge des
Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg, C.F. Müller
Verlag, 16a ed., 1988, p. 29-32; Vezio Crisafulli e Livio Paladin,
Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam,1990;
José
Joaquim
Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e teoria da Constituição, Almedina,
Coimbra, 1998).
A interpretação e aplicação do processo civil devem
levar em conta a Constituição, nos moldes do art. 1o, CPC, dispositivo legal que,
consoante o escólio de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Arenhart, “deriva do
postulado da supremacia da Constituição, segundo o qual todos os atos
normativos 'devem ter como critério de medida a constituição e os direitos
fundamentais.'”. Nesse sentido, elucidam os eminentes processualistas que a
supremacia da Constituição é composta de:
2 A respeito, observa Alexandre Freitas Câmara, ao comentar o teor do art. 8o, CPC: “Também se faz
expressa referência no art. 8o aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] O STF tem
invocado a razoabilidade e a proporcionalidade em diversas decisões, usualmente fazendo referência a
eles como projeções, no plano substancial, do princípio do devido processo legal (substantive due
process).” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233907-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3303
13
“[...] três postulados, segundo os quais é preciso
interpretar a ordem jurídica promovendo-se: i) a
'máxima eficácia e efetividade da Constituição'; ii) a
'força normativa da Constituição'; e iii) a interpretação
'conforme à Constituição'. Consoante o primeiro, é
dever do intérprete preferir o sentido que assegure
maior eficácia às normas constitucionais; o segundo, é
dever do intérprete atualizar sempre que possível o
programa constitucional, conferindo-lhe permanência;
e o terceiro, preferir os sentidos constitucionais e mais
especificamente conforme aos direitos fundamentais do
que
outros
sentidos
igualmente
possíveis.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel.
Comentários ao art. 8o. In: MARINONI, Luiz
Guilherme (dir.); ARENHART, Sérgio Cruz (coord.);
MITIDIERO, Daniel (coord.). Comentários ao Código
de Processo Civil, vol. I. São Paulo: Thomson Reuters
Revista dos Tribunais, 2018, p. 68)
No mesmo sentido, leciona Humberto Theodoro Jr.:
“Com
a
constitucionalização
do
processo,
os
princípios fundamentais adquiriram força de norma
igual à da lei em sentido estrito, de modo que sua
aplicação independe de lacuna do ordenamento legal.
Cabe, portanto, ao juiz contemporâneo aplicar
simultaneamente a lei e os princípios gerais de ordem
constitucional.” (THEODORO JR., Humberto. Curso
de direito processual civil, vol. I. 58. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2017, p. 52)
Nessa senda, a eficácia de irradiação e a tábua axiológica
da norma insculpida no art. 8o do Código de Processo Civil denotam função
iluminante, efetiva e preponderante, como mandamento de otimização, que se
afigura vinculante, sob pena de transformá-la em mera norma programática
despida de efetividade, equivalente a mero pedaço de papel sem qualquer
sentido (Stück Papier), paradigma superado pela doutrina contemporânea
(Nesse sentido: CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e
Teoria da Constituição, Coimbra, Almedina, 1998, p. 1050; HESSE, Konrad, A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233907-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3303
14
força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto
Alegre: Sergio Fabris Ed, 1991, p. 9; CRISAFULLI, Vezio e PALADIN, Livio,
Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 1990, p. 10-22).
Referidas características do art. 8o, CPC possibilitam,
com efeito, a aplicação do subprincípio da proibição do excesso ou vedação de
arbítrio (Übermaßverbot), um dos princípios norteadores da regra geral da
proporcionalidade (Cf. SILVA, Virgílio Afonso da. “O proporcional e o
razoável”. Revista dos Tribunais, v. 798, ano 91, abr. 2002, p. 27. No mesmo
diapasão, vide: CLÉRICO, Laura, El examen de proporcionalidade en el
derecho constitucional, Buenos Aires, Eudeba (Serie tesis - Facultad de
Derecho - Universidad de Buenos Aires), 2009, p. 54-57; CRISAFULLI, Vezio
e PALADIN, Livio, Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam,
1990, p. 20-21; HESPANHA, António Manuel, O Caleidoscópio do Direito. O
Direito e a Justiça nos dias e no mundo de hoje. Coimbra: Almedina, 2009, 2a
ed, p. 714).
Ademais, o dever de equidade é um dos elementos
caracterizadores da razoabilidade a que alude o mencionado art. 8o (Cf.
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao art. 8o. In:
MARINONI, Luiz Guilherme (dir.); ARENHART, Sérgio Cruz (coord.);
MITIDIERO, Daniel (coord.). Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I.
São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2018, p. 98).
Assim, por prejudicialidade lógica determinativa,
emerge função interpretativo-corretiva, como critério de fixação dos honorários
advocatícios nos mesmos moldes das hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC

propiciando alargamento do espectro da interpretação literal
, para elidir
remuneração desproporcional ao trabalho profissional empregado no patrocínio.
Entendimento em contrário daria azo à preponderância
do sistema fechado, paradigma ínsito ao Code Civil de 1804, em que o juiz se
afigurava como mera bouche de la loi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233907-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3303
15
Decerto, a função hermenêutica, desde a Antiguidade,
não propende pela preponderância do critério literal, de modo que a teleologia
da norma, aliada à interpretação sistemática, são critérios preponderantes e que
possibilitam a denominada função corretiva ao magistrado, elidindo o
deslocamento patrimonial indevido ou excessivo, sob pena de propiciar a
prevalência do brocardo summum ius, summa iniuria (Cícero, Dos limites
extremos, 1, 10.30. Excessivo direito, excessiva injustiça), transformando o
julgador no leito inerte de Procusto.
Por outro lado, cumpre consignar que o arbitramento de
honorários advocatícios em montante inferior a 1% (um por cento) do valor da
causa não permite que se conclua, automaticamente, por sua irrisoriedade
(entendimento firmado sob a égide do CPC/73), consoante o Col. Superior
Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência firmou-se no sentido de que,
reconhecida a irrisoriedade, aplicava-se o percentual
de 1% (um por cento), mas não se admitiu, enquanto
tese, que os honorários advocatícios arbitrados em
percentual inferior a 1% (um por cento), somente por
isso, já seriam reconhecidos como irrisórios” (EREsp
1527430/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
Rel.
p/
Acórdão
Ministro
OG
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
01/02/2018, DJe 17/04/2018).
Com fulcro, pois, em referidas premissas, e atentando-se
às deletérias consequências práticas de um arbitramento da verba em valor
iníquo, afigura-se razoável o montante de R$8.000,00, tendo em vista o tempo
de tramitação do feito (ação proposta em maio de 2020), que foi extinta por
ausência de título executivo extrajudicial, o que não obsta o ajuizamento de ação
de cobrança pelo rito comum ou monitório, bem como a baixa complexidade da
controvérsia acerca da assinatura digital.
Considera-se tal valor apto a bem remunerar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233907-50.2020.8.26.0000 -Voto no 3303
16
causídicos pelo trabalho desempenhado, sem configurar aviltamento à profissão
e, por outro lado, implicar violação ao subprincípio da proibição do excesso ou
vedação de arbítrio.
Ante o exposto, dou provimento para julgar extinta a
ação de execução, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios em favor dos patronos do executado Antônio, no
montante de R$8.000,00, tendo em vista a ausência de manifestação dos
coexecutados e do grau inicial do iter da ação de execução.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator